Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. RÉU PRESO. NULIDADE VERIFICADA. ART. 493 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DA APELADA. ART. 282 DO CPC. NULIDADE SUPERADA. ANÁLISE DO MÉRITO.
1. O art. 72 do CPC, ao deliberar sobre a curadoria especial, estabelece que “o juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.”
2. O art. 334, §9° do CPC estabelece que nas audiências de conciliação ou mediação as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.
3. Deve ser declarada nula audiência de mediação quando as circunstâncias fáticas evidenciam prejuízo manifesto à parte.
4. Sobrevindo circunstâncias fáticas e jurídicas que intervenham diretamente no desfecho da causa, deve o julgador levá-las em consideração no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do CPC.
5. O §2° do art. 282 do CPC estabelece que, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
6. Havendo concordância da apelada quanto à reforma da sentença para que seja excluída do acordo a obrigação do réu em pagar alimentos à autora, a nulidade processual anteriormente verificada deve ser superada, para que seja dado provimento do apelo neste ponto.
7. Recurso conhecido e provido.